Tribunal: TJES
Processo: 5013933-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013933-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5013933-26.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
SERASA S.A.

EMBARGADO
(A)
:
JHENIFER DE ALMEIDA DAMACENO.

INTERESSADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERASA S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de origem que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito após a quitação da dívida via plataforma digital de renegociação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a sua integração ou modificação; e (ii) saber se é cabível a utilização da via aclaratória para o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

6. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

7. Ademais, verifica-se que a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, o que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

8. Nesta toada, segue no mesmo sentido o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, in verbis:

ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

9. Por fim, ante a inexistência de vícios sanáveis pela via declaratória,
incabível
são os embargos de declaração que possuem fins de prequestionamento na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, conforme prevê o Enunciado n.º 125 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 125 –
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE

dos embargos de declaração
para

NEG
A
R-
LHES
PROVIMENTO
.

11. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)